Tribunal: TJDFT
Processo: 0723471-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723471-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLANTICO ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: KÉSSIA PORANGA NINA RIBEIRO, ROBSON DE FIGUEIREDO FLORES, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0705231-38.2023.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Em razão do desinteresse do Ministério Público em atuar no feito, descadastre-se sua vinculação. A parte impetrante alega que o ato futuro de retenção de valores não previstos em contato celebrado com a CAESB é ilegal, pois não respeitou o devido processo legal e o contraditório/ampla defesa. Na via estreita do mandado de segurança não se admite a produção de provas, mas pelo teor da carta de ID 158447821 não vislumbro probabilidade do direito. A representante da CAESB parece ter listado vários pagamentos ilegais e informou que esses teriam que ser devolvidos, sendo que ainda forneceu dez dias para manifestação da impetrante e que posteriormente procederia à retenção, sem contudo especificar como essa se daria, não havendo qualquer indicativo concreto que seja compulsória. A ideia de contraditório e ampla defesa parece ter sido preservada e a necessidade de procedimento administrativo interno também, tanto que se chegou ao entendimento de pagamentos indevidos, cuja decisão definitiva ainda depende de manifestação da requerente. Dessa forma, aparentemente não vislumbro ilegalidade a ser realizada em ato futuro. Com isso, INDEFIRO a liminar. Cite-se e notifique-se a autoridade coatora para manifestação em 15 dias, assim como a CAESB. ARTHUR LACHTER Juiz de Direito Substituto Em suas razões, alega que firmou, via pregão eletrônico, contrato n 9191 com a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, em 13/03/2020, no valor de R$ 8.667.791,92, para prestação de serviços de manutenção de equipamentos industriais das unidades do Sistema de Abastecimento de Água (SSA) e do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da CAESB no Distrito Federal e sus áreas de abrangências, para atender as unidades da Região Sul e as unidades da Região Centro Norte. Aduz, que a parte contratante de forma unilateral verificou que houve o pagamento de condutor eventual e de adicionais de periculosidade/insalubridade do posto de Técnico de Segurança do Trabalho sem que houvesse previsão na Planilha de Composição de Preços constante do edital, razão pela qual recebeu correspondência para devolução do valor pago a maior que corrigido monetariamente até 27/03/2023, corresponde a R$ 254.527,20 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos). Sustenta a percepção de boa-fé de eventuais valores recebidos a maior, bem como natureza alimentar da quantia por ter sido utilizada para pagamento de seus funcionários. Por fim, requer a liminar para suspensão da exigibilidade da quantia anotada pela contratante, e, no mérito, sua confirmação. Preparo regular. É o relatório. Decido. Percebo não haver verossimilhança das alegações da parte agravante. Inicialmente, destaca-se que o processo originário se trata de mandado de segurança preventivo o que demanda a necessidade de demonstração de plano do direito líquido e certo alegado, o que não ocorreu no caso em questão. Incialmente destaca-se que a Administração pública tem o poder de autotutela para rever de ofício atos que lhe causem prejuízo, tal qual, o pagamento a maior em contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Não há, tampouco, a demonstração inequívoca da boa-fé do agravante, que somente pode ser apurada após a instrução probatória, que não é cabível na via estreita do remédio constitucional de origem. Nesse aspecto, anoto faltar nos autos a integralidade do procedimento administrativo e os provimentos judiciais que dizem respeito ao caso, sendo necessário ouvir a administração pública para concretizar o contraditório a ampla defesa, permitindo uma compreensão mais precisa da realidade fática apresentada. Além disso, a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de julho de 2023